Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), E. V. V. - CPF: 515.587.708-36 (AGRAVADO), RAFAEL FONTELES RITT - CPF: 021.155.545-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATASHA VALENTIM MOREIRA MEDINA VIEIRA - CPF: 294.724.878-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO - NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO - RAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO - MULTA COMINATÓRIA - VALOR RAZOÁVEL DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso concreto demonstra a urgência da parte agravada, portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades.

2. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada (TJMT - N.U 1001036-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022).

3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

4. A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do caput do artigo 537 do Código de Processo Civil, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Antecipação de Tutela” n.º
1009134-47.2022.8.11.0045
, movida em seu desfavor por
EVIE VALENTIM VIEIRA
, neste ato representado por sua genitora Natasha Valentim Moreira Medina Vieira,
DEFERIU
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pelo ora agravado para determinar que a ré e ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize o tratamento e insumos para o Sistema 780G adequado à patologia da autora, conforme prescrição médica acostada aos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo acerca da inexistência de probabilidade do direito da agravada face a ausência de obrigação da agravante.

Menciona que “
a exclusão de cobertura do tipo de tratamento pleiteado pela Agravada e deferido pelo d. juízo a quo (infusão contínua de insulina através de bomba (incluindo os insumos descartáveis) é explicitada ainda no Manual de Tópicos da Saúde Suplementar para o Programa Parceiros da Cidadania
”.

Expõe que “
a negativa de cobertura, emitida pela agravante, está absolutamente amparada pelo contrato entabulado com esta, bem como pela legislação e os atos normativos vigentes e editados pelo órgão técnico regulador (ANS)
” e, considerando estar ausente a probabilidade do direito, sequer caberia a análise se presente ou não o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda, manifesta que “
não há nos autos qualquer documento capaz de atestar que seu estado clínico, em que pese ser delicado e demandar cuidados, ensejaria qualquer dano iminente a ela ou colocaria em risco a efetividade de futura decisão de mérito, uma vez que este sequer se enquadra como sendo de urgência ou emergência
”.

Por fim, alude sobre o exíguo prazo para cumprimento da medida bem como da desproporcionalidade da multa arbitrada, pugnando seja o prazo estendido e a multa excluída ou consideravelmente reduzida.

Diante do exposto, pugna a agravante pelo provimento do presente agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo; a fim de que seja reformada a decisão recorrida indeferindo-se a tutela provisória concedida à agravada bem como seja o prazo para cumprimento estendido, afastando ainda a multa fixada ou, ao menos, reduzindo o
quantum
arbitrado.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando o delicado quadro clínico apresentado pela agravada bem como por ser a medida reversível.

Contrarrazoando o recurso interposto, a agravada defende a manutenção da decisão agravada com a consequente obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar o tratamento com os insumos solicitados pela médica assistente; considerando o direito fundamental à saúde bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Esclarece que a taxatividade do rol de procedimentos enumerados pela ANS admite exceções, como no caso de tratamento indicado por médico quando não há substituto terapêutico dentro do rol, desde que haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidência, bem como, que haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros.

Assim, discorre a apelada que se encaixa perfeitamente nas exceções previstas no julgado, uma vez que não há tratamento alternativo à Diabetes Mellitus Tipo 1 no Rol da ANS

além de que nunca houve indeferimento da incorporação dos insumos pleiteados, cabendo ainda dizer que há vasta comprovação científica de estudos nacionais e internacionais sobre os resultados obtidos com o tratamento prescrito.

Por fim, considerando que a falta de autorização do tratamento prescrito é totalmente descabida e ilegal, requer a parte agravada a manutenção da decisão do Juízo
a quo
.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso expõe que “
o indeferimento do tratamento solicitado por profissional médico especializado, poderá causar piora no estado de saúde da agravada, a qual, segundo consta, foi diagnosticada com diabetes Mellius tipo 1
”. Ademais, ressalta tratar-se de relação de consumo e, considerando que a autora já passou por outros tratamentos, tendo iniciado terapia com Insulina Tresiba e Fiasp, todas sem sucesso, bem como por não se tratar de medida irreversível, opinando pelo desprovimento o apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Antecipação de Tutela” n.º 1009134-47.2022.8.11.0045, movida em seu desfavor por Evie Valentim Vieira, neste ato representado por sua genitora Natasha Valentim Moreira Medina Vieira, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pelo ora agravado para determinar que a ré e ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize o tratamento e insumos para o Sistema 780G adequado à patologia da autora, conforme prescrição médica acostada aos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme relatado, em havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento pelo plano de saúde, considerando que no caso em apreço há necessidade e urgência, afim de possibilitar “
um controle do diabetes com menos variabilidade, mais segurança, menor risco de hipoglicemia grave ou hiperglicemia persistente, conferindo melhor qualidade de vida com desenvolvimento neuropsíquico normal da criança de modo a atingir todo seu potencial
”, consoante narra a médica.

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que a autora já passou por outros tratamentos, tendo iniciado terapia com Insulina Tresiba e Fiasp, todas sem sucesso.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE
-
PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO
-
NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO
-
MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento prescrito deferido na origem, indispensável à Agravada. “(...)
O caso concreto demonstra a urgência da parte agravada, portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento Bomba de Infusão de Insulina, Modelo Minimed 782G, bem como os insumos para a bomba, além do Transmissor Guardian Link 3, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, é o mais indicado para suprir suas necessidades
, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, caso o tratamento não seja realizado. Lado outro, não se ignora o disposto no artigo 10 da Lei nº. 9.656/98, que permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), conforme asseverado nas razões recursais. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a órtese que substitui a cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia, deve ser custeada pelo plano de saúde. (N.U 1008205-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (TJMT - N.U 1010184-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE
-
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES
-
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA
-
NEGATIVA DE COBERTURA
-
RECOMENDAÇÃO MÉDICA
- PROTEÇÃO A BEM MAIOR - RELEVÂNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL - DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA -

TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado,

quanto da urgência da medida,

evidenciados

pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius

tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada
. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001036-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Portanto, considerando o delicado estado de saúde da agravada, diagnosticada com diabetes Mellius tipo 1, bem como que outros tratamentos inclusive com terapias com Insulina Tresiba e Fiasp não foram frutíferos, ilícita se mostra a negativa de cobertura por parte da agravante.

Assim, denota-se que a probabilidade do direito da agravada resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a ré e agravante.

Já em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de rápida intervenção médica, com os tratamentos indicados pelo profissional, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.

Acerca do prazo para cumprimento da decisão, é cediço que este deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificável sua fixação em 10 (dez) dias nos casos de notável urgência do implemento da medida, como os que envolvem fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde ao seu beneficiário.

Ademais, sobre a multa cominatória fixada pelo juiz, esta tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do
caput
do artigo 537 do Código de Processo Civil, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com o medicamento solicitado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023